Tribunal: TCU
Processo: 033.947/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 4.949/2022, da 1a Câmara, pelo Sr. Inamar Araújo de Medeiros e pelo espólio de Manoel Mariano de Sousa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de análise de dois embargos de declaração, opostos por Inamar Araújo de Medeiros e pelo espólio de Manoel Mariano de Sousa, em face do Acórdão 4949/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os dois embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir do Acórdão 4949/2022-TCU-Primeira Câmara por meio dos esclarecimentos consignados no Voto que fundamenta a presente decisão; 9.2. registrar que o dano apontado no item 9.6 do Acórdão 4949/2022-TCU-Primeira Câmara deve ser recolhido aos cofres da Fundação Nacional de Saúde; 9.3. não atender ao pedido dos advogados no sentido de que as publicações e intimações sejam feitas em nome de dois advogados, ante o disposto no § 3o do art. 145 do Regimento Interno desta Corte de Contas; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, está disponível no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.